Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-07.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004789-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSICLEIA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 036.943.091-36 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSICLEIA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 036.943.091-36 (APELADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. .

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. CARGO PÚBLICO CRIADO ANTES DA LEI N. 8.880/1994. EXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL NÃO AFASTA DIREITO ADQUIRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação e pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo ocupado teria sido criado após a edição da Lei Federal n. 8.880/1994. A Recorrente sustenta que o cargo de Atendente de Creche foi criado por legislação municipal anterior à conversão monetária, e pleiteia a reforma da sentença.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Atendente de Creche foi criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que asseguraria à servidora o direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária; e (ii) determinar se os cálculos periciais apresentados na fase de liquidação obedeceram aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. Razões de Decidir

3.

O ordenamento jurídico processual não admite a arguição de matérias que impliquem modificação da sentença exclusivamente em sede de contrarrazões, razão pela qual não se conhece da prejudicial de prescrição suscitada pelo Município nessa fase processual.

4.

A Lei Municipal n. 295/1993 já previa a existência do cargo de Atendente de Creche, conforme demonstrado nos autos, sendo a Lei Municipal n. 568/1999 mera reestruturação do quadro funcional preexistente, e não criadora de novos cargos.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que o direito à diferença remuneratória oriunda da conversão para URV depende da existência do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor.

6.

A reestruturação posterior da carreira funcional, por si só, não afasta o direito à recomposição salarial, desde que comprovado que o cargo foi instituído anteriormente à URV e que houve perda remuneratória no momento da conversão.

7.

A perícia judicial apresentada encontra-se em desacordo com os parâmetros definidos no título executivo judicial (acórdão de id. 7872366), sendo necessário que seja refeita para assegurar a efetividade da decisão transitada em julgado.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Prejudicial de mérito afastada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência do cargo público antes da vigência da Lei n. 8.880/1994 assegura ao servidor o direito à diferença remuneratória decorrente da conversão monetária para URV.

2.

A reestruturação posterior da carreira funcional não descaracteriza a preexistência do cargo para fins de apuração da defasagem salarial.

3.

A perícia judicial realizada na fase de liquidação deve observar fielmente os critérios definidos no título executivo, sob pena de nulidade e necessidade de novo cálculo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, §1º, III, e 1.022; Lei n. 8.880/1994; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; STJ, REsp 561.836/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosicleia Guimarães de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o cargo por ela ocupado, Atendente de Creche, não foi criado pela Lei n. 568/99, mas sim pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, anterior à Lei n. 8.880/94.

Afirma que há direito à recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão monetária indevida e que o Juízo de origem não examinou documentos comprobatórios, tampouco enfrentou de modo adequado as provas constantes dos autos, incorrendo em violação ao art. 489, §1º, III, do CPC, por ausência de fundamentação.

Argumenta, ainda, que a Lei n. 568/99 apenas reestruturou os cargos existentes, sem promover nova criação ou recomposição total de vencimentos, de modo que não se pode falar em absorção integral da diferença da URV.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à liquidação e pagamento das diferenças remuneratórias devidas, decorrentes da conversão equivocada da moeda.

Por sua vez, o Município de Sinop apresenta contrarrazões, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição e pugnando, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência, no caso, de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 2009, no cargo de Atendente de creche, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 1991172), confirmada pelo acórdão (7872366), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pelo Autor, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

O Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que a Lei n. 568/99 promoveu apenas a reestruturação da carreira, pois o cargo já existia.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

Além disso, a questão já foi abordada em sede de sentença (id. 1991172) e remessa necessária (id. 7872366), na fase de conhecimento, sendo que o ente público municipal pretende a rediscussão de algo já definido sob o manto da coisa julgada.

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Atendente de Creche no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Encanador consta do Anexo III da Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, consolidando a estrutura da carreira municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças.

Por fim, da análise dos autos, bem como do laudo pericial de id. 313909372, apresentado pela contadoria judicial, verifico que sua elaboração está em desacordo com o que ficou definido no ato sentencial e no acórdão que embasam o cumprimento de sentença.

Afirmo, ainda, que o “ID. 162139883” mencionado na planilha da Central de Distribuição - Comarca de Sinop - SDCR, de 31 de Julho de 2024, refere-se ao cálculo apresentado pelo Apelante e, portanto, a perícia deve ser refeita, a fim de que o profissional técnico realize os cálculos de acordo com o determinado no acórdão de id.
7872366
.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para realização de nova perícia e conclusão da fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito de prescrição e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Rosicleia Guimarães de Souza
,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Atendente de Creche preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Ainda, determino que a perícia judicial seja refeita, pois os cálculos estão em desacordo com o determinado no acórdão de id.
7872366
.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia e conclusão da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004789-07.2017.8.11.0015 – COMARCA DE SINNOP-MT

APELANTE: ROSICLÉIA GUIMARÃES DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

Com a máxima vênia ao eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, permito-me divergir parcialmente de seu bem lançado voto condutor, em razão de uma questão de índole processual que, a meu ver, ostenta relevo suficiente para justificar a manifestação dissidente, qual seja: a possibilidade de conhecimento da prejudicial de mérito de prescrição quando suscitada em sede de contrarrazões recursais, sem a necessidade de interposição de recurso autônomo.

I. Da cognoscibilidade da prescrição arguida em contrarrazões

O voto condutor entendeu que não seria cabível o exame da prescrição suscitada pelo Município de Sinop em suas contrarrazões, por reputar indispensável o manejo de recurso próprio, não obstante reconhecer tratar-se de matéria de ordem pública.

Com a máxima vênia, divirjo.

A prescrição, enquanto questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos arts. 487, II, e 337, § 5º, do Código de Processo Civil. Assim, inexiste qualquer vedação para que o tribunal conheça de sua ocorrência quando arguida em contrarrazões — inclusive porque não se trata de inovação recursal, mas de matéria que poderia, inclusive, ser apreciada de ofício.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara nesse sentido:

“A prescrição pode ser levantada em qualquer instância. Não deduzida em primeira, pode ser alegada em segunda instância, nas razões de recurso. E se pode nas razões de recurso, pode também ser deduzida nas contrarrazões, em homenagem ao princípio de igualdade de tratamento às partes (CPC, art. 125, I).”

(STJ, REsp 204.276, Rel. Min. José Arnaldo, 5ª Turma, j. 05.10.1999, DJU 08.11.1999 – destaquei.)

No mesmo sentido, outros julgados:

STJ – 1ª T., REsp 422.159, Min. Francisco Falcão, j. 28.09.1994, DJU 03.11.2004; RTJ 72/449, JTA 97/207, 98/266, 108/398.

A Corte Cidadã foi ainda mais incisiva ao firmar o entendimento de que:

“Conforme entendimento firmado no STJ, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de apelação, não viola a coisa julgada, tampouco configura reformatio in pejus. Súmula 83 do STJ. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 2059364/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024).

Diante disso, entendo que a prescrição arguida pelo Município de Sinop em contrarrazões é perfeitamente cognoscível, não havendo necessidade de recurso autônomo para que a Corte a examine.

II. Da análise da prescrição no caso concreto

Não obstante o reconhecimento da possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, verifico que, no caso em apreço, tal matéria já foi objeto de apreciação e decisão na fase de conhecimento, conforme se depreende dos autos e como afirmado pela douta relatoria.

Com efeito, ao examinar detidamente o caderno processual, constato que a questão prescricional foi expressamente enfrentada e decidida tanto na sentença (Id 1991172) quanto no julgamento da remessa necessária (Id 7872366), tendo sido afastada a ocorrência da prescrição naquele momento processual.

Destarte, a pretensão do Município de Sinop de rediscutir a prescrição nesta fase processual esbarra no óbice da coisa julgada material, instituto de ordem pública que confere estabilidade e segurança às relações jurídicas, impedindo a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

A coisa julgada material, como se sabe, é expressamente prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, verbis: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Ademais, o art. 508 do mesmo diploma legal estabelece que: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Nesse diapasão, tendo a questão prescricional sido expressamente decidida na fase de conhecimento, com subsequente trânsito em julgado, não é mais possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que a prescrição já foi objeto de análise na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido."

(STJ - AgInt no REsp 1840018/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

Ante o exposto, embora divirja do eminente Relator quanto à possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, concluo que, no caso concreto, tal matéria não pode ser novamente apreciada, em razão da existência de coisa julgada material sobre a questão.

III. Do mérito recursal

Superada a questão preliminar relativa à possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, passo à análise do mérito recursal, no qual acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

Com efeito, a controvérsia central do presente recurso gravita em torno da existência ou não de direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal nº 8.880/1994, por servidor público municipal cujo cargo foi criado anteriormente à vigência da referida lei.

Conforme minuciosamente demonstrado pelo ilustre Relator, restou comprovado nos autos que o cargo de Atendente de Creche, ocupado pela parte recorrente, foi efetivamente criado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, e não pela Lei nº 568/99, como equivocadamente considerou o magistrado de primeiro grau.

A análise detida do Quadro I – Quadro de Pessoal de Carreira da Lei nº 295/1993 evidencia, de forma inequívoca, a preexistência do cargo em questão à Lei nº 8.880/1994, o que, por si só, afasta a fundamentação adotada na sentença recorrida.

Ademais, como bem pontuado pelo Relator, o fato de a parte recorrente ter ingressado no serviço público em data posterior à conversão monetária não constitui óbice ao reconhecimento do direito pleiteado, uma vez que a eventual defasagem remuneratória decorrente da errônea conversão da URV vincula-se ao cargo e não ao servidor que o ocupa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a Lei Municipal nº 568/99, invocada pelo juízo a quo como fundamento para a improcedência do pedido, não criou o cargo ocupado pela recorrente, mas apenas promoveu a reestruturação dos quadros funcionais da municipalidade, o que não tem o condão de afastar eventual direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar que o cargo de Atendente de Creche foi criado pela Lei nº 568/99, quando, na realidade, sua criação remonta à Lei nº 295/1993, anterior, portanto, à Lei nº 8.880/1994.

Tal constatação, aliada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, impõe a reforma da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença, mediante a realização de perícia contábil para apuração de eventual defasagem remuneratória.

Em face do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu voto apenas para reconhecer a possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, embora conclua que, no caso concreto, tal matéria não pode ser novamente apreciada, em razão da existência de coisa julgada material sobre a questão.

No mais, acompanho integralmente sua conclusão no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Virgínia Ribeiro Coelho, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja concluída a fase de liquidação de sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025